Tribunal: TJPA
Processo: 0017360-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017360-97.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, GUNDISALVO PIRATOBA MORALES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE PARCELAS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS NÃO PRESCRITAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pela Universidade do Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público, reconhecendo o direito ao recebimento de parcelas relativas à progressão funcional vertical inadimplidas entre abril de 2008 e novembro de 2010, com incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) incide a prescrição bienal alegada pelos entes públicos, em razão da natureza alimentar das parcelas;

(ii) é possível o reconhecimento judicial de parcelas salariais de progressão funcional mesmo diante de alegação de ausência de previsão orçamentária e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal;

(iii) é cabível o pagamento das verbas em razão de previsão legal e reconhecimento administrativo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 para ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, afastando a alegada prescrição bienal do art. 206, § 2º, do Código Civil.

4. Ausência de prescrição do fundo de direito em razão da natureza de trato sucessivo da obrigação, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ.

5. Inexistência de afronta ao art. 169 da Constituição Federal ou à Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que o direito à progressão funcional está garantido por lei e não pode ser condicionado à conveniência orçamentária.

6. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a impossibilidade de oposição de limites fiscais ao direito subjetivo do servidor já reconhecido legalmente.

7. Manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 às ações de cobrança propostas por servidor público contra a Fazenda Pública. 2. A ausência de previsão orçamentária não impede o reconhecimento judicial de direito à progressão funcional prevista em lei. 3. Os direitos funcionais do servidor público regularmente reconhecidos por lei não podem ser afastados com base em limites de despesa da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 169; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 363129 AgR; STJ, RMS 30428/RO; Súmula 85/STJ.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ e UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
GUNDISALVO PIRATOBA MORALES
, julgou procedente em parte a ação, nos seguintes termos (id. 5977494 – págs. 1/11):

“(...) III - Dispositivo.

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PLEITO INICIAL para determinar à UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA que pague ao AUTOR as parcelas de PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL inadimplidas e não atingidas pela prescrição quinquenal a ele devidas, a contar, pois, de 02.04.2008 até 30.11.2010, nos termos do pedido na iniciai, em montante total a ser apurado em sede de procedimento de liquidação de sentença. Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente juros de mora, que deverão ser aplicados de acordo com os "índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação: e correção monetária, que deverá incidir pelo INPC, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA - Ac. n° 150.259, 2aCCI) e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE n^ 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo).

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora decaído em parte mínima, condeno a UEPA ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §32, |, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §12, I, do CPC), cfe. decisão de fis. 52/53, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, n2 9.289/1996, artigo 4®, inciso I.

Sem reexame necessário (art. 496, §3®, II, do CPC).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.”

O Estado do Pará, em suas razões recursais (id. 5977495 – págs. 1/13), levanta a prescrição bienal da pretensão diante da natureza alimentar do pedido e a prescrição do fundo de direito.

No mérito, levanta a limitação orçamentária do Estado e a necessidade de previsão legal para a criação da despesa em desrespeito aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Destaca a impossibilidade de intervenção judicial e a violação ao princípio da separação dos poderes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido apresentou contrarrazões em id. 5977508, pugnando pelo seu improvimento.

Já a UEPA, em suas razões recursais (id. 5977509), igualmente, impugna a sentença asseverando que ela esbarra em ressalva contida na Constituição da República e na própria lei que previu majoração, bem como a capacidade orçamentária e financeira do Estado do Pará.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Preliminarmente, o Estado do Pará levanta a prejudicial de mérito da prescrição.

Nesse sentido, o recorrente arguiu que deveria ser aplicado ao caso o instituto da prescrição bienal, em conformidade com o art. 206, §2° do Código Civil, afirmando que trata de verba de natureza alimentar.

No que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao caso
sub judice
, como já exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Assim, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, não acolho a preliminar de prescrição bienal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL OU QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 378 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No caso, não prospera a alegação do Estado do Pará de aplicação da prescrição bienal, de forma a atingir todo o direito do autor a percepção das parcelas retroativas, pois como se viu as dívidas passivas da fazenda pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ademais, não há o que falar em prescrição do fundo de direito, posto que sendo uma relação de trato sucessivo, em que as prestações se renovam mês a mês, restam prescritas somente os valores anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação, nos termos do Decreto Federal nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. 2 - No mérito, o servidor demonstrou que embora lotado no cargo de “Técnico”, trabalha no setor chamado “Assessoria Jurídica” (Id nº 1339000 – fls. 09/38 e Id nº 1339001 – 01/11), exercendo as funções atribuídas ao cargo de Consultor Jurídico, nos termos do Anexo II, da Lei nº 6.825/2006 (que altera dispositivos da Lei nº 6.565/2003, que “Dispõe sobre a reestruturação organização da SEPOF, e dá outras providências”). Juntou ainda, termo de reconhecimento funcional, que admite que o servidor desenvolvia atividades do cargo de Consultor Jurídico. 3 - Reexame Necessário e Apelação Cível conhecidos e desprovidos.
”
(APL: 00175423020108140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2019)

Assim, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

Não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito

No mérito, analiso ambas os recursos conjuntamente por tratarem da mesma matéria.

Destaco que os apelantes alegam que a pretensão autoral esbarra em ressalva contida na Constituição da República e na própria lei que previu a majoração, e ainda, de que a progressão funcional está condicionada à disponibilidade orçamentária.

De plano destaco que não assistem razão aos recorrentes, uma vez que as referidas alegações não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados, sobretudo, quando sequer foram comprovadas.

Nesse sentido, colaciono julgados do STF e STJ:

“
Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado."
(AI 363129 AgR, Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537).

“
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF. I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007. II - A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido.”
(RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010).

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos a julgado deste E. Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE SERVIDOR A PERCEPÇÃO DE VANTAGEM FINANCEIRA PREVISTA NA LEI 6.065/97. VALORES JÁ INCORPORADOS ADMINISTRATIVAMENTE DESDE SETEMBRO 2005. COBRANÇA DO RETROATIVO. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar a ocorrência de inépcia da inicial por não apontar e qualificar os autores, bem como, por não descrever com clareza a causa de pedir e pedido.

2-Da análise dos autos, observa-se que consta da inicial os autores são servidores públicos estaduais, submetidos ao Plano Especial de Cargos e Salários da UEPA, lei nº 6.065/97, sendo que em abril de 1999, a Apelada não mais cumprira o disposto no art. 47 de referida lei, voltando a fazê-lo somente em outubro de 2005, pagando-se retroativo a setembro de 2005, pelo que ingressaram em juízo para cobrar os valores não pagos durante o intervalo entre abril/99 a agosto/2005.

3-Constata-se que da narração dos fatos decorre logicamente o pedido, conforme exposto no parágrafo anterior, não havendo de se cogitar de falta clareza da causa de pedir e pedido que levem a extinção do processo.

4-A seu turno, no que concerne à indicação e qualificação dos autores, constata-se que a inicial nomeia e qualifica a autora Lena Vânia Assis da Cruz da Silva, além de expressamente mencionar e outros constantes da lista anexa, lista esta que integra a inicial em que consta os nomes e as qualificações dos demais autores, de forma que não resta violada a regra do art. 282 II do CPC/73, diploma processual vigente à época.

5-Desta forma, em que pese não haver sido utilizada a melhor técnica na forma de indicar e qualificar as partes, observa-se que restou suprida a finalidade do dispositivo legal tido por violado, não causando prejuízo à marcha processual.

6-Ademais, impende registrar que o fato de haver descrição específica das circunstâncias de cada Apelante não traz qualquer prejuízo ou impossibilidade no julgamento do mérito, uma vez que a liquidação de sentença irá sanar referida situação, como bem observou o Ministério Público em seu parecer, senão vejamos o que diz o ilustre Procurador:

7- Teoria da causa madura. Encontrando-se a presente demanda em condições de imediato julgamento, passa-se a análise do mérito. No caso dos autos, os Apelantes pretendem por meio da presente ação, perceber os valores retroativos (entre abril/99 a agosto/2005), referentes ao interstício previsto no art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/97.

8- Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito. Inexistindo a negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85). Prejudicial rejeitada.

9-Mérito. No mérito, impende registrar que a Lei Estadual nº 6.065/97, que dispunha sobre a Estrutura Organizacional e Plano Especial de Cargos e Salários da UEPA, revogada pela lei nº 6.839/2006, estabelecia em seu art. 47, vantagem financeira decorrente da diferença de um nível para outro da mesma classe.

10-Da análise dos documentos, observa-se que há o reconhecimento administrativo do direito pleiteado, tendo a Administração começado a aplicá-lo a partir de 2005, dando ensejo à cobrança pelo período anterior não prescrito.

11-Verifica-se que em sua defesa, a Apelada não nega o direito dos Apelantes, cujo reconhecimento administrativo o incorporou a partir de setembro de 2005, limitando-se apenas a alegar a impossibilidade de pagamento diante da previsão contida no art. 169 da Constituição Federal. Entretanto, referidas alegações não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados, sobretudo quando sequer foram comprovadas. Precedentes do STF e STJ.

12-Deste modo, assiste razão aos Apelantes, impondo-se a procedência da ação à perceber os valores anteriores à setembro de 2005, considerando o lapso prescricional de 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, cujos valores serão aferidos em sede de liquidação de sentença.

13-Consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Necessidade de alteração da fixação dos juros moratórios e da correção monetária.

14-Honorários sucumbenciais a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, § 4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

15- Apelação conhecida e provida. À unanimidade.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037722-96.2008.8.14.0301 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

Assim, entendendo inexistir razões para qualquer alteração na sentença recorrida, sendo a sua manutenção medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada, nos termos da fundamentação lançada.

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 29/07/2025